Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-97.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS AFASTADA. MÉRITO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, interposto o recurso no prazo legal, a apresentação das razões recursais extemporaneamente constitui mera irregularidade, não havendo falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Quando os elementos de convicção dos autos não demonstram de forma inequívoca que o réu agrediu a vítima, conforme narrado na denúncia, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado.
3. Recurso conhecido e desprovido.